Tribunal: TJBA
Processo: 8001584-22.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001584-22.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JESSE CARDOSO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO NORDESTE E CENTROS NORTE E SUL DA BAHIA LTDA - SICOOB COOPERE

Advogado(s)
:
JAQUELINE AZEVEDO GOMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelo executado, afastando alegações de nulidade por ausência de notificação extrajudicial e inexistência de título executivo, determinando o regular prosseguimento da execução .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da execução por ausência de notificação extrajudicial para constituição em mora; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão de suposta restrição de acesso à cédula de crédito bancário que embasa a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cédula de crédito bancário, acompanhada de demonstrativo do débito, constitui título executivo extrajudicial, por preencher os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos da Lei nº 10.931/2004 e do art. 784 do CPC.

4.

A constituição em mora, nas hipóteses de cédula de crédito bancário, independe de notificação extrajudicial, ocorrendo pelo simples inadimplemento da obrigação.

5.

A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois os documentos essenciais foram regularmente juntados aos autos, não havendo comprovação de impedimento concreto ao exercício do contraditório.

6.

A eventual existência de sigilo sobre documentos não gera nulidade sem demonstração de prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief (art. 282 do CPC).

7.

A ausência de prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do exequente mantém a higidez do título executivo e legitima o prosseguimento da execução.

8.

Não são devidos honorários advocatícios na hipótese de rejeição de exceção de pré-executividade, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial apto à execução quando acompanhada de demonstrativo do débito. 2. A constituição em mora em cédula de crédito bancário independe de notificação extrajudicial. 3. A alegação de cerceamento de defesa exige demonstração concreta de prejuízo, não sendo suficiente alegação genérica. 4. A restrição de acesso a documentos, sem comprovação de dano processual, não enseja nulidade. 5. Não são cabíveis honorários advocatícios na rejeição da exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 282, 784 e 798; Lei nº 10.931/2004, arts. 26 a 28; CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.213.256/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 05/06/2018; STJ, REsp 1.291.575/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13/11/2012; STJ, AgInt no AREsp 1.482.862/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19/08/2019; STJ, AgInt no AREsp 2086775/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 26/02/2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos de APELAÇÃO, n.

8001584-22.2023.8.05.0138
,
da Comarca de Jaguaquara, em que figuram, como Apelante, JESSE CARDOSO SANTOS, e, como Apelada,

SOCIEDADE COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERE LTDA. – SICOOB COOPERE
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do egrégio

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.